Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-27.2020.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000726-27.2020.8.11.9005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CARVALHO LIMA - CPF: 332.126.511-72 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PROCESSO MIGRADO EM DUPLICIDADE NO PJE – PROCESSO ANTERIOR JÁ JULGADO – COISA JULGADA – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR O FEITO POR COISA JULGADA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo a migração do processo do sistema PROJUDI para o PJE em duplicidade, mostra-se presente a necessidade de correção do erro a fim de evitar que ambos os processos permaneçam em andamento.

Considerando que o processo 8010099-05.2013.8.11.0017 tramitou no âmbito da Turma Recursal Única, tendo sido julgado e baixado à origem, cuja execução já fora extinta pelo pagamento, de rigor a extinção do presente feito ante a ocorrência da coisa julgada.

Acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a vício apontado e extinguir o presente feito, sem resolução do mérito, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora Embargante, contra o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e manteve a sentença que declarou a inexistência da contratação, a restituição dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento, assim como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral.

Alegou a parte Embargante a violação da coisa julgada, pois após a migração do processo do sistema PROJUDI para o sistema PJE, houve a duplicação do processo. O processo 8010099-05.2013.8.11.0017, que já foi julgado por outra Turma Recursal, com a redução do valor da indenização moral, cuja execução seguiu o trâmite regular com pagamento da condenação e extinção do feito pelo pagamento.

Com isso, alega a parte Embargante que a tramitação do presente Recurso viola a coisa julgada, devendo o anterior acordão ser anulado e o processo extinto, sem resolução do mérito, por coisa julgada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No presente caso, verifico que razão assiste à parte Embargante, uma vez que, de fato, se verifica a distribuição do Recurso Inominado em duplicidade.

Com efeito, havendo a migração do processo do sistema PROJUDI para o PJE em duplicidade, mostra-se presente a necessidade de correção do erro a fim de evitar que ambos os processos permaneçam em andamento.

Considerando que o processo 8010099-05.2013.8.11.0017 tramitou no âmbito da Turma Recursal Única, tendo sido julgado e baixado à origem, cuja execução já fora extinta pelo pagamento, de rigor a extinção do presente feito ante a ocorrência da coisa julgada.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a contradição apontada, reconhecer a duplicidade de distribuição dos recursos, anular o anterior julgamento e, via de consequencial, julgar extinto o presente processo, sem resolução do mérito, por coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021